Tribunal: TRF3
Processo: 5000353-83.2025.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
951/1006)

5000353-83.2025.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 22/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000353-83.2025.4.03.6102

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA SANTOS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE AUGUSTO LEMOS BATISTA - SP438273-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAOLA BORGES BITTENCOURT - SP396834-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO // SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LEI No 14.148/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS (ANEXO II DA PORTARIA ME No 7.163/2021). EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DA MATRIZ PARA FILIAIS. OBRIGATORIEDADE DE INSCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA NO CADASTUR. LEI No 11.771/2008. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por empresa do ramo alimentício (e suas filiais) contra sentença que denegou a segurança pleiteada. A impetrante objetiva afastar as disposições restritivas da Lei no 14.148/2021 e normativas secundárias para aplicar a alíquota zero (CSLL, IRPJ, PIS e COFINS) do PERSE às suas filiais, sob o argumento de que, por não possuírem autonomia jurídica, o registro da matriz no CADASTUR deveria se estender automaticamente aos demais estabelecimentos da empresa, independentemente da data de constituição das filiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inscrição regular no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (CADASTUR), exigida como requisito para a fruição dos benefícios do PERSE pelas empresas listadas no Anexo II da Portaria ME no 7.163/2021, pode ser aproveitada de forma global pela pessoa jurídica (matriz) ou se exige o cadastramento autônomo e tempestivo de cada uma de suas filiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 4o, § 5o, da Lei no 14.148/2021 condiciona a fruição da alíquota zero do PERSE (para as atividades turísticas e de alimentação listadas) à situação de regularidade da empresa perante o CADASTUR na data de 18 de março de 2022 (ou regularização adquirida entre essa data e 30 de maio de 2023).

4. O próprio dispositivo legal instituidor do benefício remete expressamente às regras da Política Nacional de Turismo (Lei no 11.771/2008).

5. O art. 22, §§ 1o e 2o, da Lei no 11.771/2008 estabelece, de forma clara e cogente, que as filiais estão igualmente sujeitas ao cadastro individualizado no Ministério do Turismo, cabendo a expedição de certificado autônomo para cada estabelecimento deferido.

6. Tratando-se de benefício fiscal (isenção), a interpretação normativa deve ser literal e restritiva (art. 111 do CTN). É legítima a exigência de que cada filial comprove o preenchimento autônomo e tempestivo dos requisitos legais (inscrição própria no CADASTUR dentro do marco temporal exigido), não sendo possível estender o benefício da matriz para filiais constituídas posteriormente ou que não providenciaram seu próprio cadastro regular, conforme jurisprudência pacificada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: A fruição dos benefícios fiscais do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) pelas empresas prestadoras de serviços turísticos exige a inscrição regular e individualizada no CADASTUR dentro dos marcos temporais fixados pela legislação de regência. É vedado o aproveitamento do cadastro da matriz para estender o benefício fiscal às filiais, uma vez que o art. 22, §§ 1o e 2o, da Lei no 11.771/2008 impõe expressamente o cadastramento autônomo de cada estabelecimento da pessoa jurídica.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 111; Lei no 14.148/2021, art. 4o, § 5o; Lei no 11.771/2008 (Política Nacional de Turismo), arts. 21 e 22; Portaria ME no 7.163/2021; Instrução Normativa RFB no 2.195/2024.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApelRemNec 5000779-85.2023.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, 6a Turma, j. 28.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000353-83.2025.4.03.6102

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA, VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA SANTOS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE AUGUSTO LEMOS BATISTA - SP438273-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAOLA BORGES BITTENCOURT - SP396834-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO // SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por VILLA SUCREE ALIMENTOS LTDA e filiais contra ato de DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIBEIRÃO PRETO, destinado a impugnar disposições da Lei Federal n.o 14.148/21, com a finalidade de aplicação da alíquota zero sobre a CSLL, IRPJ, PIS/PASEP e COFINS pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contemplando suas filiais.

A r. sentença (ID 346534599) julgou improcedentes os pedidos iniciais. Não houve condenação em honorários advocatícios nos termos do artigo 25 da Lei Federal no. 12.016/09.

Apelação da impetrante (ID 346534602) na qual defende que os mesmos benefícios ofertados à matriz devem ser estendidos às filiais, sob o argumento de que a filial não é dotada de autonomia jurídica e, por conseguinte, não deve a ela ser concedido tratamento distinto. Defende que a inscrição do CADASTUR por parte da matriz deve ser aproveitada pelas filiais.

Resposta (ID346534607).

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo prosseguimento sem intervenção (ID 347159914).

VOTO

A Desembargadora Giselle França:

Na hipótese, a impetrante impugna as seguintes disposições da Lei Federal no. 14.148/21:

Art. 4o. (...)

§ 4o Somente as pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, em 18 de março de 2022, as atividades econômicas de que trata este artigo poderão usufruir do benefício.

§ 5o Terão direito à fruição do benefício fiscal de que trata este artigo, condicionada à regularidade, em 18 de março de 2022, ou adquirida entre essa data e 30 de maio de 2023, de sua situação perante o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), nos termos dos arts. 21 e 22 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008 (Política Nacional de Turismo), as pessoas jurídicas que exercem as seguintes atividades econômicas: restaurantes e similares (5611-2/01); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento (5611-2/04); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento (5611-2/05); agências de viagem (7911-2/00); operadores turísticos (7912-1/00); atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental (9103-1/00); parques de diversão e parques temáticos (9321-2/00); atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (9493-6/00).

Segundo contesta a impetrante, os benefícios concedidos à matriz devem ser estendidos às filiais, ainda que constituídas após 18 de março de 2022, sob o argumento de que a matriz e as filiais constituem uma mesma unidade, tendo em vista a ausência de autonomia.

A respeito do cadastro no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – Perse, a habilitação das empresas é prevista na Instrução Normativa RFB n.o 2.195/24, in verbis:

Art. 3o Poderá requerer o benefício fiscal de que trata esta Instrução Normativa a pessoa jurídica:

I - pertencente ao setor de eventos que possuía, como código da CNAE principal ou atividade preponderante, em 18 de março de 2022, uma das atividades econômicas descritas no Anexo I.

II - tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado; e

III - habilitada pela RFB.

§ 1o A pessoa jurídica que possui, como código da CNAE principal ou atividade preponderante uma das atividades econômicas descritas no Anexo II, terá direito à fruição do benefício fiscal condicionada à regularidade, em 18 de março de 2022, ou adquirida entre essa data e 30 de maio de 2023, de sua situação perante o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos - Cadastur, nos termos dos arts. 21 e 22 da Lei no 11.771, de 2008.

A norma regulamentar (Portaria ME no. 7.163/21), assim dispõe:

O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 2o do art. 2o da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, resolve:

Art. 1o. Definir os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que se consideram setor de eventos nos termos do disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, na forma dos Anexos I e II.

§ 1o. As pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, na data de publicação da Lei no 14.148, de 2021, as atividades econômicas relacionadas no Anexo I a esta Portaria se enquadram no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse.

§ 2o. As pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas relacionadas no Anexo II a esta Portaria poderão se enquadrar no Perse desde que, na data de publicação da Lei no 14.148, de 2021, sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos do art. 21 e do art. 22 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008.

Art. 2o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

LISTA DE CÓDIGOS CNAE QUE SE ENQUADRAM NOS INCISOS I, II E III DO § 1o DO ART. 2o DA LEI No 14.148, DE 3 DE MAIO DE 2021

(...)

ANEXO II

LISTA DE CÓDIGOS CNAE QUE SE ENQUADRAM NO INCISO IV DO § 1o DO ART. 2o DA LEI No 14.148, DE 3 DE MAIO DE 2021, QUANDO CONSIDERADOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, CONFORME ART. 21 DA LEI 11.771, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008.

A partir da análise da normação vigente, verifica-se que as empresas podem ser enquadradas no setor de eventos de duas formas: (1) eventos, hotelaria e exibição cinematográfica, hipóteses referidas no artigo 2o, § 1o, incisos I a III, da Lei Federal no 14.148/21, com relação aos quais basta o enquadramento no Anexo I da Portaria ME no. 7.163/21; (2) prestação de serviços turísticos, conforme artigo 2o, § 1o, inciso IV da Lei Federal no 14.148/21 conjugado com a Lei Federal no. 11.771/08 (Política Nacional de Turismo) e Anexo II da Portaria regulamentar.

Ademais, constata-se que há limite para fruição dos benefícios, reservado às pessoas jurídicas que exerçam as atividades previstas nos respectivos CNAEs citados na norma, em situação de regularidade perante o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (CADASTUR) em 18 de março de 2022, ou adquirida esta regularidade entre essa data e 30 de maio de 2023.

De se destacar, nesse sentido, que a regulamentação faz expressa referência às disposições da Lei Federal n.o 11.771/08, que instituiu o CADASTUR e estabeleceu a exigência de tantas inscrições quanto forem as filiais. Nesse sentido é a disposição da legislação que regula o CADASTUR:

Art. 22. Os prestadores de serviços turísticos estão obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo, na forma e nas condições fixadas nesta Lei e na sua regulamentação.

§ 1o As filiais são igualmente sujeitas ao cadastro no Ministério do Turismo, exceto no caso de estande de serviço de agências de turismo instalado em local destinado a abrigar evento de caráter temporário e cujo funcionamento se restrinja ao período de sua realização.

§ 2o O Ministério do Turismo expedirá certificado para cada cadastro deferido, inclusive de filiais, correspondente ao objeto das atividades turísticas a serem exercidas.

Vale dizer: o próprio dispositivo legal instituidor do benefício remete expressamente às regras da Política Nacional de Turismo, a qual, em seu artigo 22, estabelece, de forma clara e cogente, que as filiais estão igualmente sujeitas ao cadastro individualizado no Ministério do Turismo, cabendo a expedição de certificado autônomo para cada estabelecimento deferido.

Portanto, tratando-se de benefício fiscal, a teor do artigo 111 do Código Tributário Nacional, a interpretação normativa deve ser literal e restritiva.

Assim, é legítima a exigência de que cada filial comprove o preenchimento autônomo e tempestivo dos requisitos legais, não sendo possível estender o benefício da matriz para filiais constituídas posteriormente ou que não providenciaram seu próprio cadastro regular, conforme jurisprudência pacificada sobre o tema.

Verifica-se, portanto, a regularidade da exigência de registro no CADASTUR para cada filial, nos termos do artigo 4o, §5o, da Lei Federal n.o 14.148/21 e de sua regulamentação.

Essa orientação está alinhada com a jurisprudência deste Tribunal em casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC – MANDADO DE SEGURANÇA – BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS PREVISTOS NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - CADASTUR – MATRIZ E FILIAIS - LEGALIDADE DAS NORMAS REGULAMENTADORAS - RESTITUIÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE- AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

1. O C. STJ tem entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade em julgamento monocrático, o qual posteriormente pode ser submetido ao órgão colegiado para apreciação.

2. O §2 o do art. 1o da Portaria ME 7.163, de 21.06.2021, previu que “as pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas relacionadas no Anexo II a esta Portaria poderão se enquadrar no Perse desde que, na data de publicação da Lei no 14.148, de 2021, sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos do art. 21 e do art. 22 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008”.

3. À lei em sentido formal e material não cabe a descrição de todos os critérios técnicos ou particulares, e sim traçar normas gerais e abstratas. A multiplicidade das questões técnicas não pode ser abordada em detalhes pela lei, sob pena desta perder as qualidades que a caracterizam como tal. A Portaria ME 7.163, de 21.06.2021, por tratar de aspectos técnicos, encontra perfeita correspondência dentro do escalonamento hierárquico.

4. Para usufruir dos benefícios do Perse, além da previsão do CNAE como atividade abrangida pelo programa, deveria a contribuinte proceder à prévia inscrição no Cadastur, tanto do estabelecimento matriz como das filiais, nos termos do § 1o do artigo 22 da Lei 11.771/2008.

5.A legalidade da exigência da inscrição no Cadastur, nos termos da Lei 11.771/2008, para que o contribuinte possa usufruir dos benefícios do PERSE, foi pacificada pelo C. STJ em sede de julgamento de recurso submetido ao rito dos repetitivos (Tema 1.283), não existindo mais controvérsia acerca da questão

6. Algumas filiais tem inscrição no Cadastur posterior à publicação original da Lei no 14.148/2021, bem como à republicação após a derrubada de vetos, ocorrida em 18/03/2022, de modo que essas não se afiguram como destinatárias dos benefícios ali estatuídos, por não terem atendido ao disposto no art.22 da Lei 11.771/2008.

7. A Medida Provisória no 1.147/2022, convertida na Lei no 14.592/2023, regulamentada pela Portaria ME no 11.266/2022, alterou a redação do art. 4o da Lei no 14.168/2021, especificando os códigos da CNAE que poderão usufruir do benefício fiscal da alíquota zero incidente sobre PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, dentre os quais não mais constava o da atividade principal da impetrante.

8. Em se tratando de isenção não onerosa - passível de revogação a qualquer tempo, há que se observar o princípio da anterioridade, tendo em vista implicar a majoração da carga tributária.

9. O Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado em sede de repercussão geral no sentido de que não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

10. Admite-se a expedição de precatório dos valores devidos a partir da impetração, nos moldes do entendimento manifestado pela Suprema Corte no âmbito do RE 889.173, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema no 831).

11. Agravos internos desprovidos.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000779-85.2023.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 28/10/2025, Intimação via sistema DATA: 30/10/2025)

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança nos termos do artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LEI No 14.148/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS (ANEXO II DA PORTARIA ME No 7.163/2021). EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DA MATRIZ PARA FILIAIS. OBRIGATORIEDADE DE INSCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA NO CADASTUR. LEI No 11.771/2008. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por empresa do ramo alimentício (e suas filiais) contra sentença que denegou a segurança pleiteada. A impetrante objetiva afastar as disposições restritivas da Lei no 14.148/2021 e normativas secundárias para aplicar a alíquota zero (CSLL, IRPJ, PIS e COFINS) do PERSE às suas filiais, sob o argumento de que, por não possuírem autonomia jurídica, o registro da matriz no CADASTUR deveria se estender automaticamente aos demais estabelecimentos da empresa, independentemente da data de constituição das filiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inscrição regular no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (CADASTUR), exigida como requisito para a fruição dos benefícios do PERSE pelas empresas listadas no Anexo II da Portaria ME no 7.163/2021, pode ser aproveitada de forma global pela pessoa jurídica (matriz) ou se exige o cadastramento autônomo e tempestivo de cada uma de suas filiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 4o, § 5o, da Lei no 14.148/2021 condiciona a fruição da alíquota zero do PERSE (para as atividades turísticas e de alimentação listadas) à situação de regularidade da empresa perante o CADASTUR na data de 18 de março de 2022 (ou regularização adquirida entre essa data e 30 de maio de 2023).

4. O próprio dispositivo legal instituidor do benefício remete expressamente às regras da Política Nacional de Turismo (Lei no 11.771/2008).

5. O art. 22, §§ 1o e 2o, da Lei no 11.771/2008 estabelece, de forma clara e cogente, que as filiais estão igualmente sujeitas ao cadastro individualizado no Ministério do Turismo, cabendo a expedição de certificado autônomo para cada estabelecimento deferido.

6. Tratando-se de benefício fiscal (isenção), a interpretação normativa deve ser literal e restritiva (art. 111 do CTN). É legítima a exigência de que cada filial comprove o preenchimento autônomo e tempestivo dos requisitos legais (inscrição própria no CADASTUR dentro do marco temporal exigido), não sendo possível estender o benefício da matriz para filiais constituídas posteriormente ou que não providenciaram seu próprio cadastro regular, conforme jurisprudência pacificada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: A fruição dos benefícios fiscais do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) pelas empresas prestadoras de serviços turísticos exige a inscrição regular e individualizada no CADASTUR dentro dos marcos temporais fixados pela legislação de regência. É vedado o aproveitamento do cadastro da matriz para estender o benefício fiscal às filiais, uma vez que o art. 22, §§ 1o e 2o, da Lei no 11.771/2008 impõe expressamente o cadastramento autônomo de cada estabelecimento da pessoa jurídica.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 111; Lei no 14.148/2021, art. 4o, § 5o; Lei no 11.771/2008 (Política Nacional de Turismo), arts. 21 e 22; Portaria ME no 7.163/2021; Instrução Normativa RFB no 2.195/2024.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApelRemNec 5000779-85.2023.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, 6a Turma, j. 28.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão